Tribunal: TJES
Processo: 0009128-80.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009128-80.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSERINA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA PARTE VENCIDA. ERRO MATERIAL/CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por maioria, deu provimento à apelação interposta por ROSERINA SILVA, reconhecendo desvio de função e condenando o ente estadual ao pagamento das diferenças remuneratórias com reflexos até a aposentadoria, tendo constado no voto condutor determinação para que a majoração dos honorários advocatícios recursais fosse considerada na fase de liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela parte vencedora e provido pelo Tribunal, inexistindo recurso da parte vencida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 4. O art. 85, § 11, do CPC condiciona a fixação de honorários recursais ao não conhecimento integral ou ao desprovimento do recurso interposto pela parte vencida. 5. No caso concreto, apenas a parte autora interpôs apelação, a qual foi provida pelo colegiado, inexistindo recurso do Estado do Espírito Santo. 6. A ausência de recurso interposto pela parte vencida torna juridicamente impossível a incidência de honorários recursais em seu desfavor, por inexistir pressuposto fático-jurídico para aplicação da norma. 7. A determinação constante do acórdão para que o juízo de origem considerasse a majoração na fase de liquidação configura erro material/contradição, devendo ser decotada, sem alteração dos demais termos do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento do recurso interposto pela parte vencida. 2. É indevida a fixação de honorários recursais quando o único recurso interposto foi o da parte vencedora e este foi provido. 3. A determinação de majoração de honorários recursais sem a presença de seus pressupostos configura erro material passível de correção por embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0009128-80.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA
:
ROSERINA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs embargos de declaração contra o v. acórdão proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, reconhecendo o desvio de função e condenando o ente estadual ao pagamento das diferenças remuneratórias com os devidos reflexos até a data da aposentadoria da servidora.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de vício no v. acórdão, especificamente quanto à determinação de que a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC) deveria ser levada em consideração quando do arbitramento em fase de liquidação de sentença. Sustenta o ente público que o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela parte adversa (autora/apelante), que sagrou-se vencedora, não havendo recurso do Estado, motivo pelo qual é incabível a fixação de honorários recursais em desfavor da Fazenda Pública neste grau de jurisdição.

Devidamente intimada, a embargada ofertou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento dos aclaratórios, sob o argumento de que houve efetivo trabalho adicional em grau recursal, devendo ser mantida a majoração.

Sobre o cabimento dos aclaratórios, assim dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, identifica-se, de fato, a ocorrência de erro material/contradição no v. acórdão embargado, notadamente na parte dispositiva do voto condutor, que deve ser sanado.

Consta no voto condutor do julgamento a seguinte determinação do eminente Desembargador Relator originário:
"Deixo de majorar a condenação do requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, (art. 85, § 11 do CPC), vez que não fixados na origem. Registro, contudo, que tal majoração deverá ser levada em consideração quando do arbitramento em fase de liquidação de sentença."

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Estado embargante – e já ressalvado, inclusive, no voto convergente proferido pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva por ocasião do julgamento da apelação –, a incidência dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC pressupõe o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo Colegiado.

Na hipótese dos autos, o recurso de apelação foi interposto
exclusivamente pela parte autora e
foi
provido
por este órgão fracionário. O Estado do Espírito Santo não interpôs apelação, de modo que, inexistindo recurso interposto pela parte vencida, é juridicamente impossível a aplicação da penalidade consubstanciada nos honorários recursais em desfavor do ente estadual. É de rigor reconhecer, portanto, que a determinação para que o juízo
a quo
considere tal majoração na fase de liquidação configura erro material, devendo ser decotada do julgado.

Destarte,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a eles
DOU PROVIMENTO
para sanar o erro material/contradição apontado, concedendo-lhes efeitos infringentes apenas para decotar do v. acórdão embargado a determinação de majoração de honorários advocatícios recursais na fase de liquidação de sentença, mantendo-se irretocáveis os demais termos do julgado.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.